Tribunal: TJDFT
Processo: 0742241-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742241-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOPHIA DE CASTRO MAXIMO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOPHIA DE CASTRO MÁXIMO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0705253-88.2021.8.07.0011), ajuizada contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (FUBRAE), indeferiu o pedido de tutela antecipada para autorizar a inscrição da agravante no exame supletivo oferecido pelo agravado e sua realização no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: 1) de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é possível ao aluno concluir o ensino médio por meio do Ensino de Jovens e Adultos em tempo reduzido sempre que comprovadas sua maturidade e sua capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular; 2) impedir o acesso ao supletivo para viabilizar a sua matrícula no curso de direito da Escola de Direito e Administração Pública (EDAP/IDP) é não respeitar os princípios constitucionais que garantem o acesso à educação; 3) sua capacidade intelectual restou comprovada pela aprovação do concurso vestibular; 4) o art. 208, V, da Constituição Federal indica a capacidade como único requisito para acesso aos níveis mais elevados de ensino (ID 31740467). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurado seu direito de prestar os exames supletivos de ensino médio em tempo hábil para que possa se matricular no ensino superior. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Na sequência, a agravante requer a desistência do recurso. Foi protocolado em duplicidade (ID 31740482). É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos observa-se que o Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no exercício do plantão judiciário, homologou o pedido de desistência, conforme decisão de ID 31741085. Intimem-se, publique-se e arquive-se, nos termos da decisão acima mencionada. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator